Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710520-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA MARIA MUSTEFAGA FERNANDES AGRAVADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de despejo, deferiu a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, cuja fundamentação restou lavrada nos seguintes termos: “Dispõe o art. 57 da Lei no 8.245/91 que os contratos de locação comercial por prazo indeterminado podem ser denunciados por escrito pelo locador, sem a necessidade de se motivar a resilição, mediante notificação por escrito informando o locatário do interesse na resolução do contrato e para que ele desocupe o imóvel em até 30 (trinta) dias. Findo o prazo sem a ocorrência de desocupação voluntária, é resguardado ao autor o ajuizamento da ação de despejo. Para os casos de resolução contratual por denúncia vazia de imóveis não residenciais, a Lei de Locação, em seu art. 59, § 1o, VIII, estipula a possibilidade de concessão de liminar para a desocupação do imóvel em 15 dias. No caso em apreço, o contrato vigora por prazo indeterminado e a requerente comprovou a prévia notificação (ID. 116458222) da locatária para que desocupasse o imóvel não residencial, na forma prevista em lei. Assim, reputo presentes os pressupostos para a concessão da liminar, nada obstante haja a cumulação da cobrança de alugueis e outros encargos, os quais poderiam estar sendo exigidos mediante ação executiva. Foi efetuado o depósito da caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1o, caput, da Lei de Locação) (ID 116480618). Ante o exposto, defiro a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91”. A agravante assevera que celebrou contrato de locação comercial com o antigo proprietário do imóvel, que o alienou à agravada em 2018, ainda durante a vigência do ajuste referido. Aduz que ajuizou ação objetivando a observância de direito de preferência na compra do imóvel, sendo que o processo ainda não transitou em julgado, estando pendente a análise de embargos de declaração opostos por ambas as partes daquele feito em face da sentença que julgou improcedente o pedido. Sustenta que o recurso de apelação a ser interposto em face daquela sentença terá efeito suspensivo e devolutivo, porque a matéria tratada naquele feito não versa sobre qualquer dos temas em que se impõe o recebimento do apelo no efeito apenas devolutivo. Em outra vertente, alega que, diversamente do alegado pelos agravados, não se encontra inadimplente com o IPTU relativo aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. Argumenta que, em relação aos anos de 2019 e 2020, o imposto já foi pago, consoante comprovantes anexados aos autos; em relação ao IPTU de 2021, enviou notificação extrajudicial à recorrida para que lhe enviasse o boleto para pagamento do imposto; e, por fim, no tocante ao ano de 2022, ainda não ocorreu o seu vencimento. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de irreversibilidade da medida, vez que, uma vez feita a desocupação do imóvel, a retomada da posse, em caso de reversão da decisão. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Em primeira análise, é possível vislumbrar a aparente presença dos requisitos descritos no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei n.o 8.429/91, vez que, na data de 25/06/2018 (ID no 116458222, dos autos de origem), após adquirir os direitos sobre o imóvel, a agravante notificou extrajudicialmente a recorrente da intenção de retomar o imóvel após o término do prazo de vigência do contrato. Ademais, o prazo mínimo de trinta (30) dias para desocupação foi observado, vez que o contrato tinha vigência prevista até 20/04/2020 (ID no 116458221) e a data limite para retirada do imóvel foi fixada na interpelação extrajudicial em 21/04/2021. Além disso, a recorrente depositou, a título de caução, o valor corresponde a três meses de aluguel. A questão da existência ou não de inadimplemento das prestações de IPTU não foi utilizada como fundamento para a concessão da liminar e sua discussão se apresenta irrelevante no presente recurso. Por outro lado, em juízo prelibatório, deve ser ressaltado que o fato de a ora agravante ter instaurado outro processo pleiteando o reconhecimento do direito de preferência na aquisição do imóvel objeto do contrato de aluguel não impede a concessão de liminar no processo de despejo, não havendo que se falar em prejudicialidade externa, até porque o pedido foi julgado improcedente pela sentença. O efeito suspensivo que será atribuído à futura apelação eventualmente poderá vir a ser interposta naquele processo a ele ficará adstrito, não se projetando sobre o presente processo. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2022 17:20:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator